Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723179-81.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO SOBRINHO PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA INCONTROVERSA. IMEDIATO CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SAPRE). LIMITE MÍNIMO PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. 1. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 2. Inexiste qualquer relação de prejudicialidade, porquanto a matéria em discussão no Supremo Tribunal Federal diz respeito aos juros moratórios, enquanto o objeto de insurgência recursal se refere ao índice de correção monetária. 3. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) para a correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública. 4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810), firmou o entendimento de que se aplica o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 5. A decisão do Supremo Tribunal Federal não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, de acordo com a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema de Repercussão Geral n. 733), motivo pelo qual é indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. 6. O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza o cumprimento da parte não questionada pela Fazenda Pública em impugnação parcial. 7. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF conferiu interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal. 8. A aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 28 do Supremo Tribunal Federal enseja que o prosseguimento da execução deve se dar com o pagamento mediante precatório, sob pena de se violar o art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 9. O Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) disponível ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios registra o montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais) como limite mínimo para a emissão de precatório. 10. Inviável o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa quando valor é inferior ao limite mínimo para a expedição de precatório. 11. A expedição de requisição de pequeno valor (RPV) também é inviável, eis que o referido procedimento pode prejudicar a ordem pagamento. 12. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, afirmando que aos credores da fazenda pública assiste o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo STF da questão no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348; b) artigo 535, § 4o, do CPC, sob o argumento de ser devido o pagamento imediato de parcela incontroversa. No apelo extraordinário, após defender a repercussão geral das matérias tratadas nos autos, repisa o argumento do especial no sentido de ser possível a substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado e de pagamento de parcela incontroversa nos autos, apontando negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput, 60, inciso III, § 4o, inciso IV, 100, § 8o, todos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, os preparos são regulares e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ, no REsp 1.495.146 (Tema 905), e pelo STF, no RE 1.317.982 (Tema 1.170), sob o rito dos precedentes, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 55531258). Em nova análise da matéria, a turma adequou-se à orientação sedimentada pelos Tribunais Superiores nos paradigmas acima mencionados (ID 58808918). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário no aspecto. Entretanto, constata-se que a parte recorrente ventila outras teses nas razões dos apelos, motivo pelo qual passo ao juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento do artigo 535, § 4o, do CPC, pois o acórdão vergastado encontra respaldo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO DE PARCELA INCONTROVERSA TRANSITADA EM JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 28/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Ao julgar o RE n. 1.205.530-RG/SP, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (Tema n. 28/STF). 2. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a orientação firmada pela Suprema Corte sob o regime da repercussão geral. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.927.286/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 29/2/2024). Com relação ao recurso extraordinário, a respeito do elencado vilipêndio aos artigos 60, inciso III, § 4o, inciso IV, e 100, § 8o, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 28), concluiu que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema e o órgão colegiado assentou entendimento consonante com a Corte Suprema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014